Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707662-02.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700727-71.2022.8.07.0002, promovida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150249461 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montantes depositados em contas de poupança de sua titularidade, ao fundamento de que houve o desvirtuamento de sua utilização. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que os bloqueios on-line incidiram sobre contas de poupança, contrariando a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que os valores depositados na conta poupança 00018450-5, da Caixa Econômica Federal - CEF, referem-se às verbas de natureza salarial, circunstância que também impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da verba atingida pela constrição judicial. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a penhora realizada na conta de poupança acima mencionada junto à Caixa Econômica Federal. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. No exercício do juízo de admissibilidade, observado que a agravante, por ocasião da interposição do recurso, não efetuou o recolhimento do preparo recursal e não era beneficiária da gratuidade de justiça, fora determinado o recolhimento o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 45382294), argumentando que postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID 148220613 dos autos de origem), entretanto, não houve pronunciamento judicial sobre tal pedido. Aduz que, na ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça, presume-se o deferimento. É o relatório. Decido. Os embargos declaratórios opostos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A agravante aduz que, no processo originário pleiteou a gratuidade de justiça na petição de ID 148220613, porém tal pedido não fora apreciado pelo Juízo a quo. Nos embargos de declaração opostos, a executada alega a existência de erro material, haja vista que a não apreciação acerca do benefício da justiça gratuita, presume-se o deferimento tácito. Convém ressaltar que, não obstante tal benefício não tenha sido apreciado no primeiro grau, a agravante não fez nenhuma consideração a respeito nas razões recursais. É cediço que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento. Comungo do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: (O) Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assim, a omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito do benefício da gratuidade, o que é corroborado pelos entendimentos colacionados nas ementas de julgados deste egrégio Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. 2. A agravante, intimada para que comprovasse a sua condição de miserabilidade ou realizasse o recolhimento do preparo em dobro, limitou-se a sustentar que houve deferimento tácito da gratuidade. 3. No caso dos autos, embora a Defensoria Pública esteja patrocinando a agravante, deve demonstrar a necessidade do benefício ou recolher as custas em dobro, sob pena de deserção. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314423, 07098389020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Regularmente intimado da necessidade de recolhimento do preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente quedou inerte, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Não se vislumbra, nas razões do agravo interno, qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento já explicitado. 4. Conforme entendimento já exarado pelo Colendo STJ, "a não apreciação de pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito, pois o julgador tem o dever de fundamentar suas decisões. (AgRg no AREsp 583.394/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014)". 5. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1273357, 07324380520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, em sede recursal, caberia à agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. No entanto, a agravante não requereu a concessão da gratuidade de justiça e, tampouco, promoveu o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o recolhimento do preparo, estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4° O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Destarte, considerando que o pedido de gratuidade de justiça pende de apreciação pelo Juízo de origem, não tendo sido requerida em grau recursal, não há na decisão embargada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Por essas razões, CONHEÇO E REJEITO os embargos declaratórios. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 13:22:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora